Tribunal: TJMT
Processo: 1031666-48.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1031666-48.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(
202
)

ASSUNTO:
[
LIMINAR, REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL
]

RELATOR:

EXM
O
. SR.

DES
.

RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS]

PARTE(S):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO - CPF: 006.728.821-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
.
Exma. Sra.
MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
”

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EMBARGO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspensão de termo de embargo ambiental, lavrado em razão de exploração florestal realizada em imóvel rural após o vencimento da autorização administrativa específica. O agravante alegou que a atividade estava amparada por licença florestal válida e que houve adesão ao Programa de Regularização Ambiental.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a suspensão judicial dos efeitos de embargo ambiental imposto pela autoridade administrativa.

III. Razões de decidir

O embargo ambiental constitui providência preventiva expressamente prevista no art. 72, VII, da Lei 9.605/1998 e no art. 15-B do Decreto Federal 6.514/2008, sendo de imposição obrigatória no âmbito estadual, conforme art. 116, § 2º, da Lei Complementar Estadual 38/1995 e Decreto Estadual 1.436/2022. Trata-se de instrumento essencial à efetivação dos princípios constitucionais da prevenção e da precaução (art. 225 da Constituição Federal), voltado à cessação do dano ambiental e à regeneração da área degradada.

A exploração florestal exige autorização específica vigente, não sendo suprida pela mera existência de licença florestal genérica ou por autorização de crédito de tora, que se limita à regularização de material já extraído. Relatório técnico demonstrou que a degradação ambiental de cobertura florestal nativa, através de exploração seletiva, ocorreu após o vencimento da autorização específica, configurando exploração sem autorização válida do órgão ambiental competente.

A simples inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) não suspendem automaticamente os efeitos do embargo ambiental. Nos termos do art. 17 do Decreto Estadual 1.436/2022, a cessação da medida exige termo de compromisso vinculado à área embargada e comprovação da regularização da atividade.

A existência de Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada não autoriza a suspensão do embargo quando a análise das coordenadasgeográficas demonstra inexistir identidade entre a área por ele abrangida e aquela submetida ao ato administrativo. No caso concreto, o embargo incide sobre área de reserva legal afetada por exploração seletiva de vegetação nativa, enquanto o termo de compromisso refere-se exclusivamente à recomposição de área de preservação permanente, sem sobreposição espacial.

A suspensão judicial de embargo ambiental só se justifica mediante prova robusta da ausência de dano ambiental ou ilegalidade manifesta do ato administrativo, o que não se compatibiliza com a cognição sumária da tutela de urgência. A medida impugnada foi devidamente motivada, com base em relatório técnico detalhado, inexistindo elementos aptos a afastar, em sede de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

A reincidência infracional, evidenciada por nova autuação em área contígua
àquela objeto
do embargo, enfraquece a alegação de boa-fé e demonstra que o perigo de dano se revela com maior intensidade na esfera ambiental coletiva. A suspensão do embargo, especialmente diante de reiteração de condutas infracionais, compromete o exercício do poder de polícia ambiental e favorece a continuidade da degradação ambiental.

As alegações de inviabilização da atividade econômica e de restrição ao crédito rural decorrem de normativos próprios de governança socioambiental, não constituindo efeitos diretos e automáticos do embargo ambiental. Eventual excesso na extensão da medida deverá ser examinado na ação principal, com cognição exauriente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido. Tutela de urgência recursal revogada. Efeitos do embargo ambiental restabelecidos.

Tese de julgamento
: “1. O embargo ambiental constitui providência preventiva essencial à efetivação dos princípios constitucionais da prevenção e da precaução, sendo de imposição obrigatória quando constatada exploração florestal sem autorização válida. 2. A simples inscrição no CAR, a adesão ao
PRA
ou a existência de licença florestal genérica não suspendem automaticamente os efeitos do embargo ambiental, sendo necessário termo de compromisso vinculado à área embargada e comprovação da regularização da atividade. 3. A suspensão judicial de embargo ambiental exige prova robusta da ausência de dano ambiental ou ilegalidade manifesta do ato administrativo, o que não se compatibiliza com a cognição sumária da tutela de urgência, mantendo-se a presunção de legitimidade e veracidade do ato quando fundamentado em relatório técnico detalhado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 225; CPC,
arts
. 85, § 11, e 300; Lei Federal nº 9.605/1998, art. 72, VII; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 15-B; Lei Complementar Estadual nº 38/1995, art. 116, § 2º; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1011904-46.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 23.10.2025; TJMT, N.U. 1031008-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.10.2025

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR. D
ES
.

RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MANOEL CORRÊA DE ALMEIDA FILHO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória nº 1058523-08.2025.8.11.0041, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A ação objetiva a declaração de nulidade do Termo de Embargo/Interdição nº 0463003425, lavrado em 06/05/2025 pela SEMA/MT, no âmbito do Processo Administrativo nº 1375/2025, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Água Fria, situada no Município de Castanheira/MT.

A decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia suspender os efeitos do embargo, ao fundamento de inexistirem os requisitos legais, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No recurso, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a exploração florestal estaria amparada pela Licença Florestal nº 2274/2022, válida até 20/04/2027; (
ii
) houve adesão ao PRA, com aprovação do

CAR/MT; (
iii
) não haveria risco de continuidade do dano ambiental, conforme relatório técnico da SEMA/MT; (
iv
) o embargo inviabiliza a atividade pecuária e o acesso a crédito rural, gerando prejuízos desproporcionais; e (v) a medida cautelar deve observar proporcionalidade e razoabilidade, sendo indevida na ausência de risco atual de dano. Requer, assim, tutela recursal para suspender os efeitos do termo até o julgamento final.

A tutela liminar foi deferida (Id. 315023859).

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO defende a manutenção da decisão, alegando: (i) legalidade do ato, lastreado em fiscalização que apontou exploração em desacordo com a AUTEXnº 3550/2022, cujo prazo estaria expirado; (
ii
) ausência de prova de que o embargo tenha atingido área não explorada ou comprometido diretamente a pecuária; e (
iii
) inexistência de vício no ato administrativo, sendo inadequada a intervenção judicial em matéria discricionária.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso.

O agravante apresentou petição superveniente (Id. 341126355), juntando documentos, com destaque para o TCR nº 8529/2025, sustentando que o compromisso permitiria a suspensão do embargo, nos termos do art. 17 do Decreto Estadual 1.436/2022. Determinou-se a intimação do agravado para manifestação específica (Id. 342760871). Em resposta (Id. 344482859), o Estado reiterou a manutenção da decisão, afirmando que o TCR reforça a irregularidade da área embargada.

É o relatório
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO EDUARDO DA COSTA E SILVA, OAB/MT 13752/O

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIS EDUARDO
MARTINS
JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por

MANOEL CORRÊA DE ALMEIDA FILHO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação anulatória nº 1058523-08.2025.8.11.0041, movida em face do

ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição nº 0463003425, lavrado em 06/05/2025.

A controvérsia limita-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, aptos a justificar a suspensão do embargo ambiental imposto pela autoridade administrativa.

Pois bem.

O embargo ambiental constitui providência preventiva expressamente prevista no art. 72, VII, da Lei 9.605/1998 e no art. 15B do Decreto 6.514/2008, sendo de imposição obrigatória no âmbito estadual, conforme o art. 116, § 2º, da Lei Complementar 38/1995 e o Decreto Estadual 1.436/2022. Trata-se de instrumento essencial à efetivação dos princípios constitucionais da prevenção e da precaução (art. 225 da CF), voltado à cessação do dano e à regeneração da área degradada.

Embora tenha sido anteriormente deferida tutela recursal sob o argumento de possível desproporcionalidade da medida, os elementos constantes dos autos — em especial os apresentados pelo Ministério Público Estadual — afastam tal compreensão.

O Relatório Técnico nº 21015/2025 (Id. 198330427 dos autos de origem) consignou que a exploração seletiva de 38,0767 hectares de vegetação nativa ocorreu após o vencimento da autorização específica (AUTEXPMFS nº 3550/2022), expirada em 20/06/2023, tendo a degradação se prolongado entre os anos de 2024 e 2025, sem autorização válida da SEMA/MT.Destaco trecho elucidativo do referido relatório:

“Diante dos fatos observados, a vistoria
in loco
confirmou que houve degradação ambiental de cobertura florestal nativa, através de exploração seletiva, no imóvel rural supracitado, e posteriormente a
dinâmica de desmate confirmou que a degradação ocorreu ao longo entre os anos de 2024 e 2025, sem autorização emitida pela SEMA-MT
, ensejando na lavratura de auto de infração. Nesse caso, a regularização do passivo ambiental será feita na análise do CAR.”
[
g.n
.]

Ainda q
ue exista Licença Fl
orestal válida até 20/04/2027, a exploração florestal exige autorização específica vigente, não sendo suprida pela Autorização de Crédito de Tora, que se limita à regularização de material já extraído.

Ressalte-se, ademais, que o agravante foi novamente autuado em 03/09/2025, por desmatamento sem autorização (Auto de Infração nº 0463011125), em área contígua
àquela objeto
do embargo, o que evidencia reincidência infracional e enfraquece a alegação de boa-fé, conforme destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 328077850).

No que se refere ao Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada nº TCR8529/2025, invocado para fins de incidência do art. 17 do Decreto Estadual 1.436/2022, a análise comparativa das coordenadas geográficas demonstra inexistir identidade entre a área por ele abrangida e aquela submetida ao embargo. O embargo incide sobre Área de Reserva Legal, afetada por exploração seletiva de vegetação nativa, enquanto o TCR refere-se exclusivamente à recomposição de Área de Preservação Permanente (APP), sem a indicação de qualquer sobreposição espacial.

A simples inscrição no CARe a adesão ao
PRA
não suspendem automaticamente os efeitos do embargo. Nos termos do art. 17 do Decreto Estadual 1.436/2022, a cessação da medida exige termo de compromisso vinculado à área embargada e comprovação da regularização da atividade, o que não se verificou no caso.

Com efeito, a jurisprudência deste e. Tribunal é firme no sentido de que a suspensão judicial do embargo ambiental demanda prova robusta de regularidade ou ilegalidade manifesta, o que não se compatibiliza com a cognição sumária da tutela de urgência.Nesse sentido:

“O levantamento do embargo depende de decisão da autoridade ambiental após comprovação de regularização, conforme dispõe o art. 15-B do Decreto Federal n.º 6.514/2008 e o art. 17 do Decreto Estadual n.º 1.436/2022
, sendo que a suspensão judicial dos efeitos do embargo, ainda que em caráter precário e provisório, reclama demonstração de regularidade
, o que não foi feito no caso concreto.”
(TJMT, N.U.1011904-46.2025.8.11.0000, Rel. Desa.Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/10/2025).
[
g.n
.]

“2. O embargo ambiental, por sua natureza cautelar e preventiva, não se vincula automaticamente à regularidade do processo sancionador, sendo medida autônoma que visa cessar danosambientais. 3.
A suspensão judicial de embargo ambiental só se justifica mediante prova robusta da ausência de dano ambiental ou ilegalidade manifesta
, o que não se compatibiliza com a cognição sumária da tutela de urgência.”
(TJMT, N.U.1031008-24.2025.8.11.0000, Rel. Des.Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/10/2025).

As alegações de inviabilização da atividade pecuária e de restrição ao crédito rural decorrem de normativos próprios de governança socioambiental, não constituindo efeitos diretos e automáticos do embargo. Eventual excesso na extensão da medida deverá ser examinado na ação de origem.

No caso, o perigo de dano se revela com maior intensidade na esfera ambiental coletiva. A suspensão do embargo, especialmente diante de nova autuação, compromete o exercício do poder de polícia ambiental e favorece a continuidade da degradação.

A medida impugnada foi devidamente motivada, com base em relatório técnico detalhado, inexistindo elementos aptos a afastar, em sede de cognição sumária, a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se juridicamente adequada a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, revogo a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e restabeleço os efeitos do Termo de Embargo/Interdição nº 0463003425, lavrado em 06/05/2025 pela SEMA/MT.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, ante a inexistência de condenação em honorários na origem.

É como voto

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
JONES GATTAS DIAS
(
1
º
VOGAL):

Eminentes pares,

Penso que na via estreit
a
do agravo de instrumento e em especial da tutela provisória de urgência, como é o que estamos a tratar aqui
, os argumentos trazidos pelo Relator são bastante convincentes no sentido de prevalecer a presunção em favor da administração pública.

Acompanho o voto do Relator.

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2
ª
VOGAL):

Desembargador relator, a questão de a propriedade ser familiar foi analisada no recurso
? Pois a propriedade familiar não pode
sofre
r
embargo

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Existe alguns requisitos, mas não observei isso ao longo
das razões do recurso, quando da interposição.

Caso, tenha havido alguma omissão, por certo caberá os Embargos de Declaração oportunamente.

DR. ANTÔNIO
EDUARDO DA COSTA E SILVA (ADVOGADO):

Respeito o voto do relator, porém gostaria de fazer um esclarecimento.

Como bem pontuado pelo nobre Relator, que a SEMA colocou que o CAR
19/2017
não se encontra na
área
embargada.

No processo de regularização, nós distribuímos as áreas. A Fazenda foi distribuída em 05 CAR
, no próprio
PRA
distribuímos em 05 CAR.

O que está acontecendo é que a presente afetação está afetando o CAR que tem a produção de gado
e o embargo não está em cima desse CAR, o embargo tem que estar em cima de outro CAR.

O relator em seu voto pontuou que a localização desse CAR não está na área embargada
e a reincidência, são coisas distintas

Esse embargo foi feito porque tinha uma tora na
esplanada, caída, mas eles não alegaram se tinha mais área caída.

Esse outro embargo é de um desmatamento feito no acervo de cerca dessa outra área
.

Então são embargos distintos. Um realmente por desmatamento, que é o segundo embargo o outro porque tinha uma tora caída em uma esplanada de um projeto de manejo
.

Qual a afetação que está ocorrendo aqui? Perde-se a função social da propriedade, pois se afetar um CAR
que não tem nada a ver com a área embargada, que cujo CAR que deve ser embargado é aquele, vamos imaginar essa situação, estaria então afetando a propriedade como um todo
,
inviabiliza
a produção da propriedade.

Apenas para esclarecimento, porque nessa propriedade o CAR que tem que ser afetado não é esse, eles estã
o afetando um CAR que tem a produção pecuária.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Essas questões serão por certo tratadas em Embargos de Declaração ou até mesmo
pel
o juiz
na
origem.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Manifestei para acompanhar o voto do Relator, considerando o teor do voto que não trata dessa questão da propriedade rural
, imaginei que
não existia essa questão,
porém se existe
, peço vênia para pedir vista dos autos para
analisar essa questão especificamente.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 2
9
DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (1º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor compreender as questões fáticas em discussão e os fundamentos jurídico.

Conforme narrado pelo relator, o presente agravo foi interposto visando à reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por meio da qual se buscava a suspensão dos efeitos de embargo ambiental incidente sobre imóvel rural, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Sustenta o agravante a regularidade da exploração florestal com base em licença vigente, a inexistência de risco ambiental atual, bem como os prejuízos decorrentes da restrição imposta, requerendo a concessão de tutela recursal, a qual foi inicialmente deferida; ao passo que o ente estatal, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão, defendendo a legalidade do ato administrativo e a inadequação da intervenção judicial.

A análise detida dos autos revela que a decisão singular que manteve o embargo ambiental é irrepreensível e deve ser mantida por este Órgão Colegiado.

A controvérsia central reside na verificação da legalidade e da proporcionalidade da manutenção do Termo de Embargo/Interdição lavrado contra o agravante.

A compreensão deste fenômeno exige a aplicação de uma interpretação sistemática e teleológica das normas de proteção ambiental, à luz do preceito fundamental insculpido no artigo 225 da Constituição da República, que impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

O embargo ambiental constitui providência de natureza preventiva e acautelatória, expressamente prevista no artigo 72, VII, da Lei 9.605/1998 e regulamentada pelo artigo 15-B do Decreto Federal n.º 6.514/2008.

No âmbito estadual, sua imposição é medida de rigor e de observância obrigatória, nos termos do artigo 116, parágrafo 2º, da Lei Complementar Estadual 38/1995 e do Decreto Estadual 1.436/2022. Trata-se de instrumento essencial, dotado de autoexecutoriedade e presunção de legitimidade, que materializa os princípios constitucionais da prevenção e da precaução, voltado a fazer cessar imediatamente o dano e a propiciar o início da regeneração da área degradada.

Conforme documentado nos autos, o Relatório Técnico n. 21015/2025 da SEMA/MT (Id 356757350 – fl. 9/19) consignou que a exploração seletiva de 38,0767 hectares de vegetação nativa ocorreu após o vencimento da autorização específica (AUTEX-PMFS n. 3550/2022), a qual expirou em 20 de junho de 2023.

A dinâmica de desmate constatada pelo órgão ambiental confirmou que a degradação se prolongou entre os anos de 2024 e 2025, caracterizando atividade desprovida de autorização válida.

Neste ponto, a norma exige autorização específica e temporalmente válida para a supressão ou exploração florestal. O agravante realizou a exploração fora do período de validade de sua autorização (AUTEX). Logo, a conduta é infratora e atrai imperativamente a sanção cautelar do embargo.

A existência de uma Licença Florestal, ainda que válida até 2027 (Id 314667853), ou de uma Autorização de Crédito de Tora (Id 314667852), que serve apenas para o controle de pátio e transporte de material já legalmente extraído, não tem o condão de substituir a autorização específica de exploração para o período em que a atividade efetivamente ocorreu.

Outrossim, no que tange à tese de regularização via Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Programa de Regularização Ambiental (PRA), partilho do entendimento do Relator.

A adesão ao
PRA
não gera salvo-conduto automático. O Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada (TCR n. 8529/2025) apresentado pelo recorrente refere-se exclusivamente à recomposição de Área de Preservação Permanente (APP).

Ocorre que o embargo em discussão incide sobre Área de Reserva Legal (ARL), afetada por exploração seletiva. Inexistindo sobreposição espacial ou compromisso formal de recuperação da área efetivamente embargada, resta inviabilizada a aplicação do artigo 17 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, que autorizaria a suspensão da medida.

Agrava sobremaneira a situação fática o apontamento, trazido pela Procuradoria-Geral de Justiça, de que o agravante foi novamente autuado em setembro de 2025 por desmatamento sem autorização em área contígua (Id 328077850).

Além disso, há necessidade de um acréscimo argumentativo para a coerência da jurisprudência desta Egrégia Câmara.

O agravante invoca a necessidade de suspensão do embargo argumentando a inviabilização de suas atividades econômicas, tentando atrair para si a flexibilização que o Judiciário, em casos excepcionais e muito específicos, tem conferido a certas autuações ambientais.

Contudo, é imperioso destacar que o agravante não se enquadra, sob nenhuma ótica, no conceito de pequeno produtor rural familiar. O imóvel rural denominado "Fazenda Água Fria", localizado no município de Castanheira/MT possui uma área total de 3.071,4371 hectares.

A magnitude do empreendimento é evidenciada pela sua complexa subdivisão fundiária e ambiental documentada nos autos: a área está registrada sob oito matrículas distintas no 1º Serviço de Registro de Imóveis de Juína/MT (matrículas n.º 20875, 20889, 20890, 21836, 21853, 21854, 21862 e 23627) e encontra-se fragmentada em diversos Cadastros Ambientais Rurais (a exemplo dos
CARs
n. MT 19/2017 - área principal, MT 315008/2025, MT 315018/2025 e MT 315049/2025).

Soma-se a isso a menção a um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2011, indicando a atuação do agravante também na "Fazenda Rio Juruena".

Essa expressiva extensão territorial, aliada à engenharia de subdivisão de matrículas e registros ambientais, bem como o escopo inequivocamente comercial das atividades ali desenvolvidas (exploração madeireira industrial e pecuária). Trata-se de exploração em larga escala, com finalidade eminentemente lucrativa, voltada ao agronegócio empresarial.

Ao consultar o acervo de processos versando sobre esta mesma temática, analisados pela 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, constata-se que a excepcional suspensão judicial de embargos ambientais tem ocorrido sob premissas fáticas diametralmente opostas àquelas verificadas no presente feito.

Os julgamentos analisados se referem a recursos interpostos pelo Estado de Mato Grosso buscando reverter o desembargo de áreas, nos quais foram negado provimento aos pleitos estatais.

Nesses precedentes, a parte autuada foi reconhecida como pequeno produtor rural familiar. Apresentaram documentação robusta, como certidões do INCRA e Declarações de Aptidão ao PRONAF, comprovando que exploravam imóveis com área inferior a quatro módulos fiscais, utilizando mão de obra familiar de forma predominante e exercendo atividades estritamente voltadas à própria subsistência, preenchendo todos os requisitos do artigo 3º da Lei 11.326/2006.

Cito, a título de elucidação, o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1015112-38.2025.8.11.0000, no qual foi mantida a tutela, suspendendo o Termo de Embargo de uma área de 9,82 hectares.

Da mesma maneira, ao analisar o Agravo de Instrumento n. 1018011-09.2025.8.11.0000, foi garantida a manutenção da atividade, frente a um embargo de 12,2071 hectares.

O mesmo panorama se repetiu no Agravo de Instrumento n. 1023669-14.2025.8.11.0000, cuja área embargada consistia em 20,77 hectares e no Agravo de Instrumento n. 1031400-61.2025.8.11.0000, afastando o embargo de 32,08 hectares.

Em todos esses casos, a razão de decidir se fundou na técnica da ponderação de interesses constitucionais, onde a rigidez da sanção administrativa não poderia prevalecer sobre o mínimo existencial, a dignidade da pessoa humana e a sobrevivência imediata do núcleo familiar do pequeno agricultor.

A técnica da distinção (
distinguishing
) se impõe de maneira clara. Não há que se falar em proteção da subsistência familiar ou em preenchimento dos requisitos da Lei n. 11.326/2006.

A ponderação, aqui, dá-se entre o dever do Estado de proteger o meio ambiente contra a exploração madeireira industrial irregular e o mero interesse financeiro e patrimonial de um produtor de grande porte. Nessa balança, a proteção ambiental coletiva prevalece de forma absoluta, sob pena de esvaziamento da eficácia dissuasória do Direito Ambiental.

Por fim, no que concerne às alegações de que o embargo impede o acesso a créditos bancários (Resolução n. 5.193/2024 do Banco Central) e inviabiliza transações comerciais de gado com frigoríficos (Normativo SARB 026/2023 da FEBRABAN), cumpre esclarecer que tais restrições configuram consequências indiretas da autuação.

As regras
de

compliance

e governança socioambiental impostas pelo mercado financeiro e de consumo, as quais não constituem efeitos jurídicos diretos do ato administrativo passíveis de supressão sumária pelo Judiciário apenas para desonerar o infrator de seus ônus comerciais. Permitir a suspensão do embargo com base em tal argumento seria institucionalizar uma bonificação à infração, subvertendo a lógica da proteção ambiental.

Desta feita, ausente a probabilidade do direito (ante a legalidade manifesta da autuação fundamentada em relatório técnico) e militando o perigo da demora em desfavor da coletividade e do meio ambiente (ante a recalcitrância infracional do agravante), a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência, não merecendo qualquer reparo por esta Corte.

Assim,
acompanho as conclusões e os fundamentos do Desembargador Relator,
ratificando integralmente o voto.

É como o voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026